Tribunal: TJES
Processo: 5000487-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA PENALVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FLORENTINA DOS SANTOS PESTANA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ADVOGADA AUTÔNOMA E DESEMPREGADA. DÍVIDAS, NEGATIVAÇÃO E AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cláudia Penalva de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos de ação de usucapião, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com fundamento na alegada incompatibilidade entre a condição de hipossuficiência e a atuação profissional da autora como advogada e professora, bem como na suposta movimentação financeira considerada elevada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante logrou comprovar a insuficiência de recursos para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir prova complementar quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica presumida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza apenas quando existirem nos autos elementos concretos que evidenciem a suficiência financeira do requerente.

5. A agravante demonstrou estar desempregada desde o término do contrato de designação temporária como professora, não possuir renda fixa, exercer esporadicamente a advocacia, apresentar dívidas bancárias que ultrapassam R$ 20.000,00, estar negativada junto ao SERASA, e arcar com despesas mensais relevantes, como medicamentos, plano de saúde e mensalidades de cursos.

6. As declarações de imposto de renda entre 2021 e 2023 não evidenciam evolução patrimonial e a movimentação bancária apresentada é modesta, o que corrobora a alegação de incapacidade financeira para custear o processo sem prejuízo da própria subsistência.

7. A documentação apresentada comprova, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica da agravante, não havendo justificativa para a negativa da gratuidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de desemprego, ausência de renda fixa, endividamento, negativação em cadastros de inadimplentes, despesas essenciais elevadas e inexistência de evolução patrimonial é suficiente para demonstrar hipossuficiência econômica e justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

2. A atuação esporádica como advogada autônoma, desacompanhada de renda significativa ou patrimônio relevante, não afasta, por si só, a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.03.2016, DJe 29.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000487-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIA PENALVA DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
: ESPÓLIO DE FLORENTINA DOS SANTOS PESTANA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Penalva de Oliveira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Usucapião movida em face do Espólio de Florentina dos Santos Pestana, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que a autora seria advogada e professora, além de movimentar valores considerados elevados em conta bancária, o que afastaria a alegada hipossuficiência econômica.

Irresignada, a agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção pessoal e de suas necessidades básicas. Alega que estava contratada como professora em designação temporária, porém teve o vínculo encerrado no final de 2024, encontrando-se atualmente desempregada, exercendo somente trabalhos esporádicos como advogada autônoma, sem renda fixa. Acrescenta enfrentar diversas dívidas bancárias, possuir negativação junto ao SERASA, arcar com despesas mensais essenciais (plano de saúde, medicamentos psiquiátricos, alimentação, serviços básicos), bem como ter despesas educacionais significativas, como mensalidades de mestrado e curso superior.

Argumenta, ademais, que sua movimentação bancária é reduzida, inexistindo evolução patrimonial nas declarações de imposto de renda dos últimos anos, e que o juízo
a quo
não considerou devidamente tais elementos. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Em juízo de cognição exauriente, não se vislumbra qualquer alteração fática ou jurídica apta a infirmar os fundamentos da decisão liminar, que ora se ratifica em sua integralidade.

Conforme dispõe o art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade da justiça será concedido à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção, é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando os elementos dos autos assim recomendarem, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou acerca da “possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Conforme já consignado na decisão provisória (ID 12536306), verifica-se que a recorrente comprovou que sofreu importante decréscimo de seu rendimento, notadamente pelo fato de seu contrato de designação temporária de professora junto ao Governo do estado do Espírito Santo ter encerrado em dezembro de 2024.

Ademais, são observadas consideráveis dívidas decorrentes de empréstimos bancários, que se aproximam de R$ 20.000,00, negativação junto ao Serasa de débito vencido no valor de R$ 7.655,77, despesas correntes de mantença (farmácia, psicóloga, plano de saúde, etc.), bem como movimentação de valores módicos na conta-corrente bancária e baixo volume de processos judiciais no PJe deste egrégio Tribunal de Justiça em que a agravante figura como advogada, que denotam a sua incapacidade de arcar com os custos do processo.

Além das referidas constatações, infere-se das declarações de imposto de renda da agravante de 2021 a 2023 (ID. 41372924 dos autos originários), que não houve evolução patrimonial capaz de sugerir a possibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem comprometimento das suas necessidades básicas.

Diante desse panorama, verifica-se que a agravante logrou demonstrar, de forma inequívoca, sua insuficiência de recursos. Nada há nos autos que justifique a negativa do benefício, ao passo que a documentação apresentada comprova que o pagamento das custas acarretaria grave prejuízo às necessidades básicas da agravante.

Assim, impõe-se o reconhecimento da hipossuficiência e a concessão da gratuidade da justiça, em conformidade com os arts. 98 e seguintes do CPC.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo à agravante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo à agravante o benefício da justiça gratuita.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.